Tribunal: TJDFT
Processo: 0706819-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEXADOR DA CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS IMPUTADOS AO DISTRITO FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar qual deve ser o indexador da correção monetária do débito imputado ao Distrito Federal.

2. A correção monetária tem por finalidade evitar a desvalorização da moeda, devendo ser empregado o índice que melhor traduza a perda de poder aquisitivo respectivo. No entanto a TR não tem o condão de refletir de modo devido a inflação acumulada, pois é fixada a priori. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 870.947-SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 e entendeu, na ocasião, que o IPCA-E consiste no índice que melhor reflete a flutuação dos preços no país. Logo, confere maior eficácia ao direito fundamental à propriedade privada (art. 5o, XXII, da Constituição Federal).

3. No caso, o trânsito em julgado da sentença ocorreu aos 25 de setembro de 2020 após a mencionada declaração de inconstitucionalidade pelo Excelso Supremo Tribunal Federal. 3.1. Por essa razão, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem ser afastados, nos termos do art. 535, inc. III, §§ 3o, 5o e 7o, do CPC, para que seja aplicado o IPCA-E como indexador da correção monetária relação ao débito exigido do Distrito Federal.

4. Recurso conhecido e desprovido.